Tribunal: STF
Processo: MI 2994
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Aposentadoria Especial de Servidor Público. Omissão legislativa quanto à regulamentação do §4º do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Competência para analisar os requerimentos de aposentadoria à luz da Lei 8.213/1991. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.